Tribunal: TJSP
Processo: 1500275-79.2020.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Crime de receptação dolosa. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante 2. Sanção que comporta redução. 3. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Recurso parcialmente provido.